Tribunal: TJBA
Processo: 8038501-66.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8038501-66.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MANOEL EVANDRO OLIVEIRA DE SANTANA Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E REFLEXOS SOBRE ADICIONAIS E DEMAIS VANTAGENS FINANCEIRAS. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE RISCO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA. VEDAÇÃO LEGAL CONSUBSTANCIADA NO ART. 7º, § 2º, DA LEI Nº 12.016/09. DECISÃO MANTIDA. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AGRAVO IMPROVIDO. Para o deferimento da tutela suspensiva, conforme disposto nos arts. 1019, I, e 995, parágrafo único do CPC, exige-se a observância de dois requisitos, a saber: o perigo de lesão grave ou de difícil reparação (periculum in mora) e a relevância do fundamento do recurso (verossimilhança das alegações). “ (...) a Lei nº 12.016/09, em seu artigo 7º, § 2º, veda a concessão de liminar que importe em compensação de créditos tributários, entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza, assim, vislumbra-se que abrangida a situação em exame pela vedação legal acima mencionada”. Ante a ausência de plausibilidade do direito e do perigo de dano, deve ser indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8038501-66.2023.8.05.0000, da Comarca de Gentio do Outro, em que figura como AGRAVANTE, MANOEL EVANDRO OLIVEIRA DE SANTANA, e, AGRAVADO, MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor.